Tribunal: TJDFT
Processo: 0750687-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750687-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, relativa ao montante principal da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável para fins de expedição de RPV, considerando a data do trânsito em julgado da sentença; e (ii) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV deve ser mantida ou reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.491.414), porém, sua aplicabilidade é limitada pela irretroatividade da norma, não podendo alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. 4. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 salários-mínimos para RPV, devendo esse teto ser aplicado ao caso. 5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o, §1o, da LINDB. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica as situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, §1o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024; STF, Tema 792; TJDFT, Acórdão 1909558, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/8/2024; Acórdão 1910105, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da e. 8a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, visando ao cancelamento do precatória e à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020. O acórdão embargado considerou inaplicável a referida norma às situações consolidadas antes de sua vigência, determinando a observância do limite de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro de fato e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 792 do STF e à interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal; e (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a oposição dos embargos de declaração. 4. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência, em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6o, § 1o, da LINDB. 5. A alegação de erro de fato quanto à aplicação do Tema 792 do STF é infundada, pois a tese fixada reconhece que normas que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 6. A mera insatisfação da embargante com a decisão proferida não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível. 7. A oposição dos embargos de declaração configura intuito manifestamente protelatório, pois não há vícios no acórdão embargado, mas apenas tentativa de postergar a conclusão do feito, razão pela qual se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação. 2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 100, §§ 3o e 4o; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024; STF, Tema 792; TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1910105, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1732915, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1719543, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 do STF; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada. Sustenta que o meio processual utilizado foi adequado e necessário para o prequestionamento dos referidos dispositivos objetos do presente recurso especial, não havendo falar em qualquer protelação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões ao recurso especial, a parte recorrida pleiteia o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, e nas contrarrazões ao apelo extraordinário, formula pedido de fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões ao recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 14 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, também não comporta seguimento o inconformismo, uma vez que o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital n. 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos. Desta maneira, não merece qualquer reparo a decisão vergastada, que indeferiu os pedidos de cancelamento do precatório n. 0706119-27.2024.8.07-0000 (ID 211689775 dos autos de origem) e de expedição de RPV’s [...] Dessa forma, não assiste razão à agravante, ao postular a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no caso em apreço, cujo crédito principal é de R$ 18.888,66 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos – ID 202210643 dos autos de origem), atualizado até 27/06/2024, valor superior ao teto previsto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 69056002). Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 72411933). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao recurso extraordinário, este merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e inciso XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016